Tribunal: TJSP
Processo: 1007236-33.2015.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material configurado na menção à base de cálculo do valor fixado a título de reparação dos danos materiais – No mais, fica integralmente mantido o v. Acórdão, porque inexistentes ambiguidade, contradição e omissão – Recurso parcialmente acolhido, com efeito modificativo.